Tribunal: TJES
Processo: 0014276-81.2012.8.08.0013
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0014276-81.2012.8.08.0013

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS

APELADO: FIMGRAN GRANITOS LTDA

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ART. 485, III, DO CPC. INTIMAÇÃO EQUIVOCADA PARA IMPULSIONAR O PROCESSO. AUSÊNCIA DE CIENTIFICAÇÃO VÁLIDA. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos – IEMA contra sentença que, nos autos do cumprimento de sentença promovido pelo próprio IEMA em face da empresa FIMGRAN Granitos Ltda., extinguiu o processo sem resolução de mérito com fundamento no art. 485, III, do CPC, sob alegação de abandono da causa. O instituto alega não ter sido devidamente intimado para impulsionar o feito, sendo a extinção indevida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é válida a sentença que extingue o cumprimento de sentença com fundamento em abandono da causa quando não há intimação regular da parte legitimada à prática do ato processual exigido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A extinção do feito com base no art. 485, III, do CPC exige prévia intimação pessoal da parte autora para suprir a omissão no andamento processual, sob pena de nulidade.

A intimação determinada pelo juízo de origem, embora formalizada, foi dirigida equivocadamente à parte executada (FIMGRAN Granitos Ltda.), e não à parte exequente (IEMA), responsável pelo impulso processual.

A ausência de intimação válida ao IEMA configura cerceamento do contraditório, impedindo a extinção do processo com base em abandono da causa e tornando nula a sentença proferida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A extinção do cumprimento de sentença com base no art. 485, III, do CPC exige a intimação válida e pessoal da parte exequente para manifestar-se nos autos.

A intimação dirigida equivocadamente à parte adversa não supre o requisito legal e acarreta nulidade da sentença.

A ausência de intimação válida à parte legitimada à prática do ato processual inviabiliza o reconhecimento do abandono da causa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Camara Civel do Tribunal de Justica do Estado do Espirito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigraficas, a unanimidade, CONHECER do recurso de apelacao, e DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto pelo
INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS – IEMA
contra a r. sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Castelo (evento nº 15054440), que, nos autos do cumprimento de sentença que move em desfavor da empresa
FIMGRAN GRANITOS LTDA.
, extinguiu o processo com fulcro no artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil.

Nas razões recursais apresentadas no evento nº 15054441, o instituto apelante alega, em síntese, que não houve desídia por parte da embargante, ora apelada, ou omissão relevante que justificasse a aplicação da penalidade de extinção, assim como que não foi validamente intimado para impulsionar o feito.

A controvérsia devolvida a esta instância cinge-se à validade da r. sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, o feito de embargos à execução fiscal ajuizado por
FIMGRAN GRANITOS LTDA.
em desfavor do
INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS –
IEMA
, ao fundamento de abandono da causa pelo autor, com base no artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil.

Da análise dos autos percebe-se que a presente ação — ao contrário do que faz parecer a sentença — não constitui iniciativa da parte então considerada “embargante”, e sim de
cumprimento
de
sentença
(proferida às fls. 174/175, integrada pela decisão de fls. 184/185, dos autos digitalizados) deflagrado pelo
IEMA
em face da
FIMGRAN GRANITOS LTDA.
, visando ao recebimento de honorários advocatícios decorrentes da rejeição de embargos à execução anteriormente opostos pela executada.

Após a digitalização dos autos físicos e sua migração ao sistema eletrônico, o juízo de primeira instância proferiu despacho, lançado sob o evento nº 15054435, determinando a intimação da parte exequente – no caso, o
IEMA
– para que apresentasse planilha de atualização do débito exequendo.

Entretanto, a intimação promovida em primeiro grau — registrada sob o evento nº 15054436 — foi equivocadamente direcionada à parte executada,
FIMGRAN GRANITOS LTDA.
. A falha foi reiterada com a expedição de mandado de intimação pessoal (evento nº 15054438), também endereçado à executada, não havendo nos autos registro de que o
IEMA
tenha sido validamente cientificado quanto ao teor do despacho judicial.

Desse modo, impõe-se o reconhecimento da nulidade da sentença de extinção proferida em primeiro grau por ausência de regular intimação da parte legitimada à prática do ato processual, sob pena de violação ao contraditório.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
D
OU
-LHE PROVIMENTO
para anular a sentença objurgada e determinar o prosseguimento do feito na origem, procedendo-se a regular intimação do
IEMA
para dar impulso ao feito, na forma da lei processual.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 15.09.2025 a 19.09.2025:

Acompanho o E. Relator.